Tribunal: TJES
Processo: 5002791-57.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2023-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5002791-57.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA
AGRAVADO: JURETH MORAES CUNHA
RELATOR(A):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. ASSISTêNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. NÃO CONHECIMENTO. DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS PROBATÓRIOS. RELAÇÃO CONSUMERISTA. TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. O cotejo do teor do
decisum
combatido junto a taxatividade mitigada do rol de hipóteses de cabimento apresentado no artigo 1.015 do CPC, concluo pela inobservância do requisito intrínseco de admissibilidade, a saber, cabimento quanto ao tema de assistência judiciária gratuita.

II. Para a consecução da distribuição probatória amparada no artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, deverá ser efetuada a análise dos elementos constantes nos autos, sobretudo da causa de pedir e da documentação acostada à exordial, a fim de averiguar a presença, ou não, dos requisitos legais, consistentes na verossimilhança das alegações autorais ou na eventual hipossuficiência da parte. Precedentes.

III. Na hipótese, uma vez demonstrado pela consumidora/autora arcabouço probatório suficiente para assentar a verossimilhança de suas alegações e sendo ululante a sua hipossuficiência técnica e financeira perante a fornecedora/agravante, deverá ser mantida a inversão do ônus probatório disposta na legislação consumerista, com o fito ser promovido o equilíbrio das forças processuais.

IV. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte do agravo de instrumento, e, nesta parte, negar-lhe provimento ao passo que negar provimento ao agravo interno, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 031 - Gabinete Desa. Convocada DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Desa. Convocada DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º
5002791-27.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

AGRAVADA: JURETH MORAES CUNHA

JUIZ: DR. MARCELO PIMENTEL

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante relatado, cuidam-se os autos de agravo de instrumento em face de decisão proferida no bojo da ação n. 00027856320208080024 que contende Jureth Moraes Cunha em face do Banco do Brasil SA.

A instituição financeira impugna a decisão que concedeu assistência judiciária gratuita à agravada, inverteu o ônus da prova e, ainda, deferiu o pedido de tutela de urgência formulado na ação n. 0002785-63.2020.8.08.0024.

Em suas razões recursais sustentou o banco agravante, em suma, que a recorrida não faz jus à assistência judiciária gratuita; ausência de fundamentação para o deferimento da inversão do ônus da prova, além da capacidade técnica e econômica da agravada para se desincumbir deste desiderato. Sucessivamente pugnou pela especificação do ônus que incumbe a cada parte. Prosseguiu narrando pela inexistência de requisitos para concessão da tutela de urgência.

Ao final, pugnou pela reforma da decisão para indeferir o pedido da assistência judiciária gratuita, o pedido de tutela de urgência e de inversão do ônus processual ou, subsidiariamente, a especificação de quais provas deve o recorrente produzir.

Efeito suspensivo indeferido pela decisão no id. 792987.

Agravo interno interposto (id. 981266) com contrarrazões juntadas no id. 1197828.

Inicialmente cumpre pontuar que ao cotejo do teor do
decisum
combatido junto a taxatividade mitigada do rol de hipóteses de cabimento apresentado no artigo 1.015 do CPC, concluo pela inobservância do requisito intrínseco de admissibilidade, a saber, cabimento quanto ao tema de assistência judiciária gratuita.

Isto porque o estatuto processual prevê o cabimento tão somente quando este pleito resta indeferido, o que não é o caso dos autos.

Destaco, que a tese jurídica firmada no REsp nº 1.696.396/MT sob a sistemática dos recursos repetitivos não possui incidência no caso em voga uma vez que não vislumbro urgência decorrente da ineficácia do julgamento da questão ora debatida quando da interposição de eventual apelo.

Com isso, deixo de conhecer esta parcela do recurso.

Remanesce para julgamento os motes sobre inversão do ônus da prova e tutela de urgência.

Relativamente a inversão do ônus da prova não possui fundamento a irresignação do banco recorrente.

O estatuto processual civil, no seu artigo 373 dispõe que incumbe ao autor provar o fato constitutivo de seu direito e, ao réu incumbe a comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo e extintivo do direito do autor.

Por sua vez, em virtude da possibilidade de inversão do ônus da prova como disposto no artigo 6º, inciso VIII do Código de Defesa do Consumidor, o Superior Tribunal de Justiça dirime que “
a inversão do ônus da prova fica a critério do juiz, conforme apreciação dos aspectos de verossimilhança da alegação do consumidor e de sua hipossuficiência, conceitos intrinsecamente ligados ao conjunto fático-probatório dos autos delineado nas instâncias ordinárias [...]
” (AgInt no AREsp 1429160/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/05/2019, DJe 31/05/2019).

Nesse sentido, volvendo o exame para a causa de pedir da ação declaratória de inexistência de débito ajuizada pela agravada, me parece que possui fundamento a inversão deferida pelo magistrado originário.

Isto poque, calcado no enunciado de súmula 297 do STJ, a despeito da atividade profissional da recorrida, é deveras dificultoso para ela comprovar sua alegação, segundo a qual – por exemplo – não aquiesceu com a realização de negócios jurídicos posteriores a mencionada portabilidade de um empréstimo junto a Caixa Econômica Federal requerido no intuito de quitar empréstimo anterior com a empresa recorrente.

A hipossuficiência técnica é latente vez que o banco recorrente detém as informações sistêmicas que possibilitam a aferição do relacionamento entre as partes.

Lado outro, é perfeitamente possível que a instituição bancária comprove a contratação e movimentação decorrente do relacionamento entre as partes, vale repisar, consumidora e fornecedor de serviços.

Ademais, o saneamento do feito revela-se como momento adequado para fixação dos pontos controvertido e indicação de maneira específica o quê e o quanto do ônus probatório cabe a cada uma das partes, conforme disposto no artigo 357 do CPC.

Referente ao pedido de tutela de urgência, Eminentes Desembargadores não vislumbro motivo suficiente para modificação da decisão guerreada, haja vista que para concessão da medida pleitada na origem, o artigo 300 do Código de Processo Civil elenca os requisitos cumulativos para concessão “
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
.”, os quais são todos perceptíveis no caso em tela.

No momento inicial da demanda originária é possível aferir o preenchimento da probabilidade de direito autoral na medida em que nega a pactuação do negócio jurídico atinente a aplicação/investimento e, tal como mencionado pelo juízo originário, pela Ata Notarial com conversas extraídas do aplicativo
whastsapp
indicando diálogo com a gerente do agravante.

Pelas referidas conversas é possível denotar clara surpresa da agravada com as contratações efetivadas junto ao banco recorrente.

O perigo de dano constitui-se do comprometimento da renda mensa da consumidora.

Este cenário, a meu ver, autoriza a concessão a tutela almejada, especialmente diante na ausência de irreversibilidade da medida pois a agravada possui, como admitido pelo próprio recorrente, aptidão financeira para arcar com as parcelas suspensa pela decisão guerreada, podendo a qualquer momento serem retomadas, caso devidas, sem prejuízo as partes pois a agravada é servidora pública com vínculo efetivo.

Assim, CONHEÇO PARCIALMENTE do recurso e na parcela admitida, NEGO-LHE PROVIMENTO.

Prejudicado o exame do agravo interno.

É como voto.

DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR